Tribunal: TJSP
Processo: 0001113-44.2014.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente – Início a partir do término do prazo judicial para o sobrestamento do feito, ou do término de um ano de suspensão – Intimação

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente – Início a partir do término do prazo judicial para o sobrestamento do feito, ou do término de um ano de suspensão – Intimação pessoal do credor – Desnecessidade – Prescrição quinquenal da pretensão alcançada, na forma do artigo 206, §5o, I, do Código Civil – Reconhecimento – Prévia intimação do credor para manifestação – Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Artigo 921, § 5o, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.